Tribunal: STF
Processo: HC 248819
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Abbes Ali Dimachk contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 785.626/SC (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base, porquanto entende ser inidôneo o fundamento utilizado para valor negativamente a culpabilidade do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. SOFISTICAÇÃO DA CONDUTA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Abbes Ali Dimachk, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O impetrante alega constrangimento ilegal na fixação da pena-base, sustentando que a negativação da culpabilidade não está adequadamente fundamentada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, especificamente pela culpabilidade negativada, com base na sofisticação da conduta do paciente, que utilizou uma empresa de fachada para dissimular o tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade, cabendo a concessão da ordem de ofício.



     4. No caso concreto, a exasperação da pena-base pela culpabilidade foi devidamente fundamentada. O paciente utilizou uma empresa de fachada para ocultar o tráfico de drogas, empregando métodos sofisticados, como o uso de tripas de porco para mascarar o odor da maconha. Essa conduta revela um grau de reprovabilidade superior ao comum para o delito de tráfico, justificando a negativação da culpabilidade.



     5. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias é idônea e está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a majoração da pena-base em situações de maior sofisticação ou organização delitiva, como ocorreu no presente caso. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto do voto condutor do acórdão impugnado (evento 8):



    “(...)



    Quanto ao pleito de afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, assim dispôs o Tribunal de origem (e-STJ, fls. 32-33):



    No caso dos autos, assim fundamentou o magistrado sentenciante para caracterização da circunstância judicial aplicada (Evento 101, dos autos da Ação Penal):



    "[...] Na primeira fase da dosimetria (CP, art. 59 e Lei nº. 11.343/2006, art. 42), é possível exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade do fato delituoso, e à quantidade de drogas. 



    De fato, o réu Abbes instituiu pessoa jurídica (TF Comércio de Alimentos e Armazéns Ltda) para remeter carga de entorpecentes escondidos em embalagens com vísceras (tripas de porco). Não bastasse, figurou como remetente da carga, indicou destinatário, mas fez constar na nota fiscal que ele mesmo (vendedor) retiraria a mercadoria na transportadora. Essas circunstâncias revelam expertise por parte dele e caracterizam conduta significativamente mais grave do que aquela prevista em abstrato pelo legislador [...]"



    Como se vê, os elementos suscitados pelo juízo a quo são imperativos no desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade no presente caso, haja vista que o apelante Abbes, como forma de incrementar a sua atividade delituosa, instituiu a pessoa jurídica TF Comercio de Alimentos e Armazens Ltda,(CNPJ 42.314.224/0001-18), cuja atividade abrangia a armazenagem e comercialização de alimentos, servindo de plataforma para a prática da operação ilícita perpetrada, na qual o recorrente poderia emitir notas e documentação de transporte, dando uma fachada de legalidade e licitude para as suas negociações espúrias.



    Ademais, nota-se que a atividade escolhida possibilitava que o apelante embarcasse e transportasse produtos alimentícios de diversas origens, incluindo a animal. E essa escolha mostrou-se não ser por acaso, tendo em vista que os produtos de origem animal são bastante eficientes para ocultar cheiros e fragrâncias fortes, como é o caso da maconha, substância esta apreendida no caso, cujo odor, além de forte, é bastante característico.



    E assim procedeu o recorrente, que escondeu cerca de 189,886kg (cento e oitenta e nove quilos e oitocentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, em três tambores plastificados, estando os entorpecentes envoltos em camadas de sal (utilizadas para conservar a carga e evitar o acumulo de umidade) e de tripas bovinas (cuja massa serve como isolante, e o cheiro forte e dominante tende a se sobrepor aos outros odores, inclusive o da maconha).



    Além disso, não se pode esquecer da engenhosa sistematização quanto ao envio e recebimento da carga, a qual foi promovida através de empresa de transporte idônea, com décadas de atuação no mercado, exatamente para não levantar suspeitas quanto à logística delituosa.



    Outrossim, valendo-se da emissão de Nota Fiscal fria, Abbes, despachou a carga ilícita na cidade de Cascavel/PR, endereçando-a à cidade de Joinville/SC, indicando como destinatário a pessoa de "Brayan Alexandre Dias Cunha".



    No entanto, fez constar na Nota Fiscal a informação de que a mercadoria seria retirada no armazém da empresa de transportes em Joinville por ele mesmo - Abbes (vide Evento 01, p. 13/14, dos autos indiciários). E tal proceder se fez necessário porque a pessoa indicada (Brayan) não existe, sendo que o endereço exarado como sendo dele, na verdade, pertence à empresa Mercado e Açougue Joinvillen se, cujo proprietário disse não o conhecer, alegando, por seu turno, que jamais realizou qualquer pedido junto à empresa TF Comercio de Alimentos e Armazens Ltda (Evento 60, idem).



    Diante deste contexto, e considerando toda engenharia e fraudes cometidas pelo apelante para tentar viabilizar a sua empreitada criminosa, não há como não conceber que a sua conduta extrapolou em muito a normalidade delitiva, em especial no concerne à reprovabilidade relativa ao crime em questão, mormente porque o recorrente laborou de forma bastante sofisticada para tentar ao máximo frustrar o descobrimento do seu ilícito, demonstrando uma expertise além do comum do esperado de um traficante médio.



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias mostram-se adequados e idôneos para justificar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, bem como encontram-se de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Veja-se:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Nesse contexto, observo que a culpabilidade do agente foi negativamente sopesada em razão da censurabilidade de sua conduta, porquanto instituiu pessoa jurídica para realizar o armazenamento, comercialização e transporte do entorpecente.



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar as penas-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente